Tribunal: TJPA
Processo: 0802194-02.2021.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802194-02.2021.8.14.0013

JUIZO RECORRENTE: CISINANDO THALLIS QUEIROZ FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR MUNICIPAL. VIGIA. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA LOTAÇÃO ORIGINÁRIA.
ABONO DE AUSÊNCIAS LANÇADAS IRREGULARMENTE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença na qual o município requerido foi condenado a promover a relotação do autor em seu antigo posto, bem como a abonar possíveis faltas lançadas indevidamente, em razão de remoção irregular.

2. Os documentos apresentados pelo município não são contemporâneos aos fatos narrados na peça vestibular, o que demonstra que o autor foi impedido de trabalhar em seu local habitual sem a existência de qualquer ato idôneo, devidamente motivado.

3. O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. O ato administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

4. Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito. Jurisprudência.

5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/4/2024 a 8/4/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802194-02.2021.8.14.0013

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

SENTENCIADO / AUTOR: CISINANDO THALLIS QUEIROZ FERREIRA

SENTENCIADO / REQUERIDO: MUNICÍPIO E CAPANEMA

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
de sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema
(ID 17245356), que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município
“à obrigação de fazer consistente na imediata relotação do autor para seu antigo posto na Unidade de Saúde do Mata-Sede, e ainda abonar possíveis faltas lançadas em suas folhas de ponto nos meses de setembro e outubro de 2021, e nos meses vindouros, caso continue impedindo o autor de exercer sua função”
.

Na inicial, o demandante relatou, em síntese, que:

a)

É servidor público efetivo do Município de Capanema, exercendo o cargo de vigia, com lotação na Unidade Básica de Saúde da Vila Mata-Sede e carga horária de 40 horas semanais, em escala de 12x36 horas;

b)

Exerce o cargo desde 6/5/2019 na referida unidade, entrando às 19:00 horas e saindo às 7:00 horas da manhã, quando começa o turno de outro funcionário;

c)

No dia 20/9/2021, o aguardou o próximo vigia chegar até às 7:32 horas. Como o referido servidor não chegou, fechou a unidade e foi embora, pois cursa Engenharia Civil no período matutino, e suas aulas iniciam às 8:20 horas;

d)

Os atrasos de outros vigias eram recorrentes e o autor acabava passando muitas vezes do horário, o que causava prejuízo à sua frequência no curso superior;

e)

A Coordenadora da Unidade afirmou que providenciaria a advertência e a remoção do autor;

f)

No dia 21/9/2021, foi trabalhar normalmente e, ao pedir as chaves da unidade para a enfermeira responsável, esta informou que não poderia entregá-las, pois o autor não pertenceria mais ao quadro de servidores daquele local, por ter sido removido;

g)

Diante da ausência de comunicação formal por parte do setor de recursos humanos, em 1º/10/2021 foi até o Ministério Público, para relatar a situação e obter orientações. A promotora responsável encaminhou Ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando esclarecimentos, mas não obteve resposta;

h)

Em 17/10/2021, registrou os fatos em Boletim de Ocorrência Policial. Em 18/10/2021, protocolou Ofício junto ao Departamento de Recursos Humanos do município, solicitando esclarecimentos sobre sua situação funcional. Entretando, não obteve qualquer resposta;

i)

Em 19/10/2021, compareceu à Defensoria Pública, em busca da defesa de seus direitos. A Defensoria expediu Ofício à Procuradoria do município, solicitando informações sobre o caso, mas não obteve resposta.

j)

Está sendo impedido de trabalhar na unidade onde era lotado e não foi informado em qual local deveria exercer suas atividades;

k)

Sua remoção é nula, pois não possui a necessária motivação e foi realizada como uma forma de punição;

l)

Está em estágio probatório e pode sofrer prejuízos, caso suas ausências, ocasionadas pelo município, não sejam abonadas.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão de antecipação de tutela, para o restabelecimento de sua lotação e para determinar a disponibilização de suas folhas de ponto, referentes aos meses de setembro e outubro de 2021; 2) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, e a condenação do município ao cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada na preservação da lotação originária do demandante, bem como no abono de possíveis faltas lançadas no período em que ficou impedido de exercer suas atividades.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, para restabelecer a lotação inicial do requerente, nos termos da decisão ID 17245342.

O município de Capanema apresentou contestação por meio da petição ID 17245348, alegando, em síntese, que:

1)

O autor fora removido do seu local de origem de trabalho com a motivação necessária, comunicada por meio de memorando, informando sobre a necessidade de se indicar um vigia para a equipe da UPA – Capanema, para trabalhar em jornada de 12x36 (documento anexo) em virtude do desfalque da equipe de vigias daquela importante unidade;

2)

O demandante se recusou a assinar o memorando;

3)

Exerceu regularmente seu poder discricionário, realizando a remoção do autor por necessidade do serviço;

4)

Os postos de saúde foram gradeados, com o objetivo de disponibilizar vigias para outros locais com maior necessidade.

Após a apresentação da réplica, o Juízo de origem realizou o julgamento antecipado do mérito, julgando procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, nos termos da sentença ID 17245356.

Não houve a interposição de recurso por parte do ente federativo, conforme consignado na certidão ID 17245358.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela confirmação da sentença (ID 17343158).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Reexame necessário e recurso de apelação.

Nos termos do art. 496,
caput
e inciso I, do CPC,
“está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”
.

A sentença recorrida é ilíquida, pois estabelece uma obrigação de fazer. O município demandado não apresentou recurso voluntário. Nos termos do § 3º do art. 496 do CPC, a remessa necessária não pode ser dispensada quando a sentença for ilíquida. Revela-se imprescindível, portanto, o reexame da sentença, como condição de sua eficácia.

II. Reexame Necessário.
Mérito.

Na inicial, o demandante alega, em resumo, a nulidade de sua remoção e requer o restabelecimento de sua lotação originária, bem como o abono das eventuais ausências relativas ao período em que foi impedido de trabalhar na Unidade Básica de Saúde da Vila Mata-Sede.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3.DISPOSITIVO

Ante o escorço fático e jurídico, julgo procedente o pedido inicial para condenar o MUNICÍPIO DE CAPANEMA à obrigação de fazer consistente na imediata relotação do autor para seu antigo posto na Unidade de Saúde do Mata-Sede, e ainda abonar possíveis faltas lançadas em suas folhas de ponto nos meses de setembro e outubro de 2021, e nos meses vindouros, caso continue impedindo o autor de exercer sua função.

Arbitro multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Confirmo a tutela antecipada de urgência concedida no Id Num 63688137.

Extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC.

Isentos de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17.

Condeno o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o grau de complexidade da causa.

Após o prazo recursal, não havendo recurso voluntário, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força do duplo grau obrigatório, nos termos do art.496 do CPC.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Os documentos juntados no ID 17245336 comprovam que, no dia 1º/10/2021, o autor esteve no Ministério Público, relatando os mesmos fatos descritos na inicial, tendo o
Parquet
expedido o Ofício nº. 253/2021-MP/3PJCAP, para solicitar informações à Secretaria Municipal de Saúde. O expediente não foi respondido, conforme consta na certidão ID 17245336, p. 8.

Em 17/10/2021, o demandante registrou os fatos no Boletim de Ocorrência Policial juntado no ID 17245336, p. 11. No dia 18/10/2021, protocolou solicitação de esclarecimentos junto ao Departamento de Recursos Humanos, conforme consta no ID 17245336, p. 9-10.

Em 21/10/2021, a Defensoria Pública expediu o Ofício nº. 382/2021 à Procuradoria do município, solicitando esclarecimentos sobre a situação narrada pelo servidor. Não há nos autos comprovação de resposta à referida solicitação.

O município juntou a Portaria nº. 504/2021, datada de 14/12/2021, que dispõe sobre a lotação do demandante em local diverso do qual trabalhava, especificamente em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que funcionada 24 horas (Vide ID 17245351).

O ente federativo também juntou o Memorando nº. 184/2021-DRH-SMS, datado de 22/12/2021, dirigido ao requerente para comunicar a sua remoção para a referida UPA, sob o fundamento de que a Unidade de Saúde do Mata-Sede estava em processo de conclusão de gradeamento e não precisaria mais de vigia. Tal documento foi assinado por duas testemunhas, indicando que o autor teria se recusado a assiná-lo.

Observa-se que os documentos apresentados pelo município não são contemporâneos aos fatos narrados na inicial, tampouco aos Ofícios expedidos pelo
Parquet
e pela Defensoria Pública, o que demonstra que o autor foi impedido de trabalhar em seu local habitual sem a existência de qualquer ato idôneo, devidamente motivado.

Destaca-se que a Portaria nº. 504/2021 não possui qualquer motivação que justifique a remoção do servidor. O Memorando nº. 184/2021-DRH-SMS não se reveste da necessária idoneidade, pois, além de ter sido editado dois meses após a situação descrita na inicial, a motivação nele contida não foi comprovada pelo ente federativo. Em suma, bastaria uma foto da Unidade de Saúde do Mata-Sede para demonstrar a existência do suposto gradeamento que teria eliminado a necessidade de vigia noturno.

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. O ato administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

Como dito, a Portaria nº. 504/2021 não indica elementos concretos que justifiquem a remoção do autor, ou seja, não demonstra qualquer necessidade específica que exija a drástica medida efetivada em desfavor do requerente.

A ausência de motivação idônea e suficiente acarreta a nulidade dos atos praticados pelo município.

Além disso, o município não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao servidor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com as provas documentais apresentadas pelo requerente e com o princípio da legalidade, insculpido no art. 37,
caput
, da CF, estando demonstrada a nulidade dos atos impugnados. A atuação do Judiciário se limitou justamente ao controle de legalidade da atuação administrativa.

Para corroborar as conclusões aqui expostas, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO.
SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PRETENDIDA.
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. GENERALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO QUANDO DA REMOÇÃO DO SERVIDOR. INVALIDADE DO ATO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/CE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
. 1. O cerne da questão em destrame consiste em analisar a higidez de sentença de origem que denegou a segurança pretendida por entender que o ato administrativo de remoção do servidor, ora Apelante, para lotação diversa foi devidamente motivado, bem como que a prova documental produzida não se mostrou suficiente para afastar a legitimidade e a veracidade do aludido ato.
2. A remoção de servidor público pode ocorrer mediante pedido do próprio servidor ou de ofício pela Administração Pública. No que se refere a essa última hipótese, é cediço que se trata de ato discricionário da Administração, que seguindo critérios de conveniência e oportunidade, atribui nova lotação ao servidor, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público
.
3. Entretanto, todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionários, devem preencher certos pressupostos inerentes à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário, que exercerá excepcionalmente, quando provocado, o controle de legalidade. Sob esse enfoque, pode-se concluir que a remoção é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos. Vale dizer, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do respectivo ato. 4. Nessa esteira, da simples leitura do ato administrativo objurgado, é possível verificar a generalidade da motivação carreada, resultando na impossibilidade de justificar a remoção do servidor público de sua lotação de origem, uma vez que poderia ser admitida em qualquer outra hipótese, não havendo concretude do ali exposto em relação ao suplicante. 5. Ademais, em conformidade com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o ato administrativo exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

Dessa maneira, a mera alusão genérica a carência de mão de obra não constitui motivação suficientemente apta a ensejar a remoção do servidor sem a devida demonstração de interesse concreto por parte da Administração Pública no ato combatido, o que implica em reforma da sentença de origem.

6. Em última análise, não se constatou nos autos a existência de prévio processo administrativo, tampouco que o servidor tenha participado dele, com critérios bem definidos e transparência dos atos, harmonizando-se, assim, aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da publicidade, aos quais está vinculada a conduta do administrador
. 7. Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada.
Segurança concedida.

(TJ-CE - AC: 00002321120178060216 CE 0000232-11.2017.8.06.0216, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 13/09/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021)”. (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR EFETIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO.

AUSÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE DECRETADA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Cediço que o servidor público não tem direito à inamovibilidade, de modo que a Administração Pública detém a prerrogativa de proceder à lotação e remoção de seus servidores dentro de sua conveniência e oportunidade, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público.
2. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática, como na hipótese vertente, porquanto o ato coator se limitou a trazer o nome do servidor, seu cargo, a lotação de destino, e a carga horária. 3. Ademais, não basta para cumprir a exigência de motivação a simples menção de "necessidade do serviço", em atendimento ao "interesse da administração pública", de forma genérica e imprecisa. 4. Caracterizada a ilegalidade do comando coator, detém o impetrante direito líquido e certo de ser mantido na lotação originária. 5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00501644020218060179 Uruoca, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 20/06/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
Reexame necessário. Mandado de segurança. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO SEM MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ILEGALIDADE VERIFICADA
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
1. A validade do ato administrativo, ainda que discricionário, está sujeita à motivação, requisito necessário para o exame da legalidade. 2. No caso concreto, o ato administrativo de remoção do servidor público municipal, expressou motivação genérica para justificar o seu deslocamento funcional, resultando daí a evidente nulidade do ato, por ferir os princípios da legalidade e da motivação. Remessa necessária conhecida e desprovida. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 02876928720168090128 PLANALTINA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL – Pretensão a declaração de nulidade do ato de remoção, pela ausência de motivação e desvio de finalidade – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Ato de remoção "ex officio" praticado pela administração pública que necessita de motivação idônea – Ato administrativo que deve atender o interesse público e a melhoria da prestação do serviço para a população local – Ausência de prova de motivação idônea para o ato de remoção – Precedentes do STJ e desta 3ª Câm. de Dir. Pub. – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos
.

(TJ-SP - APL: 10480139820198260114 SP 1048013-98.2019.8.26.0114, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2021)”. (Grifo nosso).

“
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO- ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA - ILEGALIDADE - RECONHECIDA. 1. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 2. A motivação é requisito indispensável aos atos administrativos, sendo certo que a falta de especificação ou o apontamento inadequado da causa que determina a remoção de servidor público torna o ato flagrantemente ilegal.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000210791257001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)”. (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a remessa necessária não deve ser provida.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 1º de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/04/2024